Tribunal: TJES
Processo: 0005854-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005854-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO CARLOS ANTONIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005854-65.2023.8.08.0035

APELANTE: MARCELO CARLOS ANTONIO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. LEGITIMIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Marcelo Carlos Antônio contra sentença condenatória proferida pela 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03), além do pagamento de 20 dias-multa. A defesa sustentou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular por suposta ausência de mandado judicial ou justa causa, e, no mérito, pleiteou a absolvição ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial, baseada em denúncia anônima;
(ii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A busca pessoal e veicular realizada foi amparada nos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal, que autorizam tais medidas em caso de fundada suspeita.

A denúncia anônima foi corroborada por elementos concretos, como a identificação precisa do veículo (Chevrolet Astra preto, placa MQH2111) e do réu, cuja conduta suspeita foi confirmada pela observação direta dos policiais, legitimando a abordagem e a revista veicular.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da busca pessoal e veicular sem mandado, desde que baseada em fundada suspeita derivada de elementos objetivos e concretos (HC n. 883.210/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024).

A materialidade e a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito restaram comprovadas pelo Auto de Apreensão, Laudo Pericial e depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pela confissão do réu.

A fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi devidamente fundamentada na presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e na multirreincidência do réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, do Código Penal e precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A busca pessoal e veicular realizada sem mandado judicial é legítima quando fundamentada em fundada suspeita derivada de denúncia anônima corroborada por elementos concretos.

O regime inicial fechado é adequado quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e multirreincidência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 33, § 2º; Código de Processo Penal, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 883.210/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005854-65.2023.8.08.0035

APELANTE: MARCELO CARLOS ANTONIO

Advogado do(a) APELANTE: RAMON COELHO ALMEIDA - ES17954

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO – PRELIMINAR - ILEGALIDADE BUSCA PESSOAL E VEICULAR

A defesa do apelante arguiu, em preliminar, a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e veicular, alegando que estas seriam ilícitas por terem sido realizadas sem mandado judicial ou justa causa, fundamentando-se exclusivamente em denúncia anônima.

Verifico que a busca ocorreu conforme o disposto nos
art
igos

240, § 2º, e
244, do Código de Processo Penal
, que autorizam a busca pessoal ou veicular quando houver
fundada suspeita
de que alguém oculte consigo ou esteja na posse de arma proibida.

O entendimento jurisprudencial mais recente acerca da matéria é no sentido de que
“
a
busca veicular realizada sem mandado é legítima quando fundada em elementos concretos que indiquem suspeita razoável, como a denúncia anônima corroborada pela observação de características do veículo, o que justifica a medida de acordo com o art. 244 do Código de Processo Penal” (HC n. 883.210/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)

N
o caso vertente, a abordagem e
a
revista veicular não foram lastreadas por mero tirocínio dos agentes policiais, mas sim
baseada em informações concretas de que indivíduos, dentre eles a pessoa de nome Marcelo Carlos Antônio, utilizavam um veículo específico, devidamente identificado como um astra preto, com placa MQH2111, para transportar armas do Bairro Zumbi para bairros vizinhos.

Em seguida,
o
s militares dirigiram-se ao local indicado, avistaram o referido veículo e deram ordem de parada. Identificaram, então, que o condutor era o indivíduo apontado nas informações colhidas.

Diante de tal contexto,
verifica-se que os elementos prévios à abordagem revelam-se suficientes para justificar a medida, restando evidenciada a razoabilidade apta
a
justificar a excepcionalidade da revista veicular ocorrida.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, utilizado como substituto de recurso especial ou revisão criminal, sob o argumento de que não houve flagrante ilegalidade que justificasse a concessão de ordem de ofício. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental pelo colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser admitido como substitutivo de recurso próprio; (ii) verificar se a abordagem policial, fundada em denúncia anônima especificada, configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite o habeas corpus como substituto de recurso especial ou revisão criminal, exceto em casos de flagrante ilegalidade.

4. No caso em questão,
a denúncia anônima que originou a abordagem policial foi considerada especificada, pois continha elementos concretos, como o número de telefone do investigado e informações detalhadas sobre a atividade suspeita, o que justificou a ação policial.

5. A busca pessoal e veicular realizada com base em fundada suspeita e confirmada por indícios concretos não configura abuso de poder ou ilegalidade. A diligência policial foi amparada pelo art. 244 do Código de Processo Penal, que dispensa a necessidade de mandado nas hipóteses de fundada suspeita.

6. Não foi constatada a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justificasse a concessão de ordem de ofício.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 858.610/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.)

Considero, portanto,
plenamente justificada a busca pessoal,
que não foi baseada em meras “denúncias anônimas”, nem em meras intuições ou subjetivismos dos policiais militares, tendo ambos relatado firme e concretamente as fundadas suspeitas que levaram à realização da diligência.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

VOTO-MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCELO CARLOS ANTÔNIO

em face da r. Sentença (id. 8937165, pp. 204/208), proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no
artigo
1
6
,
paragrafo único, inciso IV
, da Lei nº 10.826/03 (
porte
ilegal de arma de fogo
de uso proibido ou restrito
),
à pena total de 3 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 9455021), a defesa postulou a absolvição, com base na exclusão das provas declaradas ilícitas. Subsidiariamente, requereu a fixação de regime inicial mais brando para cumprimento da pena.

Contrarrazões
do Ministério Público (Id. 10383910), pugnando pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o parecer ministerial (Id. 11298512).

A respeito dos fatos apurados, emerge da Denúncia que, no dia 02 de agosto de 2023, por volta das 7h40min, em Vila Velha/ES, Marcelo Carlos Antônio foi abordado pela Polícia no Bairro Alvorada, quando conduzia um veículo Chevrolet Astra, cor preta, placas MQG2111.

A abordagem ocorreu após informações de um popular relatando movimentação suspeita de armas de fogo no Bairro Zumbi dos Palmares, envolvendo um veículo com características específicas e indicando o nome do réu como uma das pessoas que participavam de tal conduta.

Consta, ainda, que, durante a revista, o denunciado confessou possuir uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, encontrada sob o banco do carona, juntamente com um carregador contendo nove munições e outro carregador com trinta e uma munições.

Ademais, verificou-se que o denunciado não possuía registro ou autorização para portar a arma e as munições, as quais são de uso restrito das forças armadas e policiais, conforme o Decreto nº 11.615/2023.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A respeito da pretensão de absolvição por ausência de provas, não merece acolhimento, visto que, conforme se extrai dos autos, a
materialidade
está comprovada especialmente pelo
Auto de Apreensão
(Id. 8937165, pp. 31/32) e pelo
Laudo
Pericial (
pp. 155/161
), atestando a eficiência positiva
da
arma e das
munições apreendidas
.

Em relação à
autoria
, restou igualmente comprovada, conforme se verifica nos depoimentos colhidos em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente, apontando que abordaram o veículo, conduzido pelo réu, e localizaram em seu interior a arma municiada.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ressalto que o relato dos militares fora corroborado pela confissão do réu, assumindo que transportava a arma.

Portanto, o pleito absolutório
não prospera.

N
o que tange à dosimetria,
a defesa requereu o abrandamento do regime imposto, porém, não apresentou qualquer argumento em tal sentido.

De qualquer forma, consigno que a pena-base fora fixada em 3 (três) anos e 04 (quatro) meses, considerando os maus antecedentes, a qual tornou-se definitiva, após a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.

Por fim, fora fixado o regime inicial fechado, devidamente fundamentado na presença de circunstância judicial desfavorável e na multirreincidência do réu.

Aponto que a Corte Superior de Justiça, em situação semelhante, corroborou a adoção do regime inicial fechado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SÚMULA N. 269 DO STJ. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO ADEQUADO AO CASO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Inicialmente, a respeito da matéria controvertida, é oportuno registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o deferimento do regime aberto se dá desde que preenchidos os requisitos constantes do art. 33, § 2º, c, e § 3º, c.c. o art. 59 do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, a condenação por um período igual ou inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II - Outrossim, em casos nos quais a reprimenda também não ultrapasse o limiar de 4 (quatro) anos de reclusão, mas haja a incidência da agravante da reincidência, é possível a fixação do regime semiaberto, se não houver a negativação de circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, consoante o enunciado n. 269 da Súmula deste STJ, in verbis: "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais."

III - Este não é, contudo, o caso dos autos. Com efeito, verifico que,
embora a pena do agravante tenha sido fixada definitivamente em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, houve a exasperação da pena-base, em razão da existência de uma circunstância desfavorável (maus antecedentes), bem como a incidência da agravante da reincidência (multirreincidência), os quais são fundamentos idôneos para justificar a fixação do regime inicial fechado, ao teor art. 33, § 2º e § 3º, do Código Penal, não sendo aplicável ao caso, portanto, a Súmula n. 269/STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.548.319/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)

Mantenho os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)